Tribunal: TJDFT
Processo: 0014574-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014574-79.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ENI ALVES NAVARRO RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL E COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O interesse recursal está associado, em regra, à existência de sucumbência, implicando a possibilidade de nova apreciação da questão, a fim de se buscar decisão mais favorável do que a anteriormente proferida. 2. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil a coisa julgada vincula apenas as partes que participaram do processo, não alcançando terceiros. 3. As provas juntadas pela parte não foram capazes de afastar a presunção legal que milita em favor da avaliação realizada pelo perito judicial, a qual deve prevalecer, porquanto a mera alegação de incorreção nos critérios utilizados não determina, por si só, reconhecimento de ilegalidade ou irregularidade do ato processual que culminou na avaliação do imóvel objeto da lide. 4. É permitida a penhora de fração ideal do bem imóvel e indivisível pertencente ao devedor, desde que se resguarde a propriedade do terceiro alheio à execução, para que este mantenha os direitos sobre o resultado da alienação do bem, nos termos do art. 655-B do CPC/73. 5. Embora a formalidade legal de nova publicação não tenha sido integralmente cumprida, a finalidade do ato, qual seja, de se preservar a meação da ex-consorte, foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 6. O art. 890 do CPC determina que todos os que estejam na livre administração de seus bens são legitimados a arrematar, com exceção dos sujeitos relacionados nos seus incisos I a VI. 7. Os honorários devem observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação nos autos, há proveito econômico obtido. 8. A base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico que seria auferido com a penhora do imóvel, qual seja, o valor da dívida exequenda, haja vista que a penhora do bem pleiteada em sede do cumprimento de sentença visava à satisfação desse crédito. 9. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 149, 886 e 890, todos do CPC, sustentando a nulidade da hasta pública, diante da ausência de publicação de novo edital comunicando o leilão da integralidade do bem, e porque o bem foi arrematado pelo fiel depositário, o qual está impedido por determinação legal; c) artigos 464, caput, inciso III e § 1o, e 473, ambos do mesmo Codex, por entender que os requisitos para a avaliação judicial do imóvel não foram observados. Em sede de contrarrazões, a recorrida BRASAL REFRIGERANTES S/A postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069, e que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 149, 886 e 890, todos do CPC. Com efeito, o acórdão impugnado assentou que “Embora a formalidade legal de nova publicação não tenha sido integralmente cumprida, a finalidade do ato, qual seja, de se preservar a meação da apelante foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial”, e que o arrematante não se enquadra nos impedimentos legais, tampouco figura nos autos como fiel depositário do bem arrematado. Assim, ultrapassar mencionados fundamentos, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas dos autos, providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 464, caput, inciso III e § 1o, e 473, ambos do Estatuto Processual Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O oficial de justiça, após apreciar as condições reais do bem imóvel, aferiu que o seu valor de mercado era de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). Verifica-se que o perito avaliador considerou na avaliação a localização do imóvel e inexistência de benfeitorias erigidas no local, tendo por base critérios objetivos e de acordo com o valor médio de mercado”. Ainda, assentou que “As provas juntadas pela apelante não foram capazes de afastar a presunção legal que milita em favor da avaliação realizada pelo perito judicial” (ID 12402561). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes a BRASAL REFRIGERANTES S/A sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004